Tribunal: TJBA
Processo: 0500852-40.2015.8.05.0126
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0500852-40.2015.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GILMAR GOMES SANTOS e outros Advogado(s):MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA, DAVID SALOMAO DOS SANTOS LIMA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DO DIREITO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/01/2012. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TEMA N.º 784 DO STF. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais de Itapetinga-BA, que julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que o apelante, no caso dos apelados terem sido aprovados no Curso de Formação, proceda com as respectivas nomeações e posse no cargo de Soldado da Polícia Militar (Id. 189629602 dos autos de origem). 2. Em consonância com o art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, as ações contra a Fazenda Pública, inclusive as que tratam de concurso público, devem ser interpostas até 05 (cinco) anos após o prazo homologatório do certame. Destarte, é a partir do encerramento do prazo de vigência do concurso que se inicia o prazo prescricional para o ajuizamento da ação. Assim sendo, considerando que o próprio Estado afirma que o prazo de validade do certame se encerrou em junho de 2015, apenas a partir de então é que o prazo prescricional começou a ser contabilizado, finalizando-se em junho de 2020. Perlustrando os autos, observa-se que a exordial foi ajuizada em 06 de novembro de 2015, outrossim, não se verifica a ocorrência de prescrição. 3. Passa-se ao exame do mérito. Verifica-se que os apelados foram classificados em 512º (LUCAS MONTEIRO NASCIMENTO - Id. 189629526 dos autos de origem) e 522º (GILMAR GOMES SANTOS - Id. 189629525 dos autos de origem) lugar no certame, para o Município de Vitória da Conquista, sendo que no Edital SAEB/1/2012 (Id 189629582, p.04 dos autos de origem) foram ofertadas 150 vagas para policiais militares masculinos. Outrossim, obtiveram a classificação fora do número de vagas. 4. Em consonância com a tese fixada em repercussão geral no Recurso Extraordinário n.º 837311 (Tema n.º 784): “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)”. 5. Nesta senda, em conformidade com o precedente obrigatório acima colacionado, o direito dos apelados não exsurge apenas do surgimento de novas vagas ou da abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior. Faz-se mister que demonstrem, de forma cabal, a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. 6. No entanto, os recorridos não lograram êxito em fazê-lo. Observa-se que indicaram o número de diversos Boletins Gerais Ostensivos (BGO’s) (Id. 189629573/189629576 dos autos de origem), sinalizando o suposto surgimento de vagas decorrentes de exonerações, desistências, desligamentos e reprovações. Juntaram também o Diário Oficial demonstrando que a última convocação do certame se deu na posição 429 (Id. 189629570 dos autos de origem). 7. Não obstante, não evidenciaram, cabalmente, a preterição imotivada ou arbitrária do ente público, razão pela qual o provimento jurisdicional vergastado deve ser reformado. 8. Por fim, tendo em vista a procedência recursal, inverto o ônus da sucumbência estabelecido pelo juízo de origem, fixando-o em 10% sobre o valor da causa, a ser pago pelas partes apeladas, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida (Id. 189629581, p. 02 dos autos de origem). PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0500852-40.2015.8.05.0126, da Comarca de Itapetinga-BA, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e apelados GILMAR GOMES SANTOS e LUCAS MONTEIRO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO da parte ré, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR19